Tribunal: TJBA
Processo: 8040711-22.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8040711-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CLAUDEMIRO FERREIRA DOS SANTOS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS RELATOR DA APELAÇÃO: Edmilson Jatahy Fonseca Junior JULGADORES: Desembargadoras Ivone Bessa Ramos e Aracy Lima Borges ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL CONTRA ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. APELAÇÃO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Revisão Criminal ajuizada por Claudemiro Ferreira dos Santos contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do TJ/BA, que reformou sentença absolutória para condená-lo por furto qualificado pelo emprego de escalada em continuidade delitiva (art. 155, §4º, II, c/c art. 71, CP), fixando pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa. A defesa sustenta a nulidade do acórdão, por suposta intempestividade da apelação ministerial, com ofensa ao art. 593, I, CPP, e ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação ministerial, fundamento do acórdão condenatório, foi interposta fora do prazo legal; (ii) aferir se há vício apto a ensejar a anulação do acórdão condenatório na via revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal, de caráter excepcional, somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando a mera rediscussão jurídica. O prazo recursal em processo eletrônico inicia-se com a consulta eletrônica ou, na ausência, após 10 dias do envio da intimação (Lei 11.419/2006, art. 5º, §§1º e 3º). No caso, a ciência do Ministério Público ocorreu em 05/06/2023, findando-se o prazo em 10/06/2023 (sábado), prorrogado para o dia útil subsequente (12/06/2023), data da interposição da apelação, o que afasta a alegada intempestividade (CPP, art. 798, §3º; Lei 1.408/1951, art. 3º). A jurisprudência do STJ orienta que, em caso de dúvida fundada sobre a tempestividade, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao recorrente, no caso o Ministério Público. Inexistem vícios de nulidade técnica ou violação ao devido processo legal que justifiquem a rescisão do acórdão condenatório. IV. DISPOSITIVO Revisão criminal julgada improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº. 8040711-22.2025.8.05.0000, que tem como revisionando CLAUDEMIRO FERREIRA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .